Tribunal: TJSP
Processo: 1022234-86.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
SEGURO SAÚDE. Sentença de improcedência. APELAÇÃO. Apelante que alega a abusividade do reajuste por faixa etária praticado aos 61 anos. Contrato individual não adaptado. Autor beneficiário do seguro saúde desde 1991. Ausência de previsão contratual de reajuste por faixa etária. Aplicação do parágrafo único do art. 15 da Lei 9.656/1998. Impossibilidade de reajuste ao idoso vinculado ao plano há

Ementa:
SEGURO SAÚDE. Sentença de improcedência. APELAÇÃO. Apelante que alega a abusividade do reajuste por faixa etária praticado aos 61 anos. Contrato individual não adaptado. Autor beneficiário do seguro saúde desde 1991. Ausência de previsão contratual de reajuste por faixa etária. Aplicação do parágrafo único do art. 15 da Lei 9.656/1998. Impossibilidade de reajuste ao idoso vinculado ao plano há mais de dez anos. Aplicação da tese firmada em recurso repetitivo. Valores comprovadamente pagos a maior que devem ser restituídos ao autor. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739609
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022234-86.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DIÓGENES
MARINS FAVERY JÚNIOR, é apelado BRADESCO SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente) e ALVARO PASSOS.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022234-86.2019.8.26.0003 -Voto no 3182
2
Voto no 3182
Apelação n. 1022234-86.2019.8.26.0003 Processo Digital
Apelante: Diógenes Marins Favery Júnior
Apelado: Bradesco Saúde S/A
Comarca: Foro Regional de Jabaquara
Juiz prolator: Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini
SEGURO
SAÚDE.
Sentença
de
improcedência.
APELAÇÃO. Apelante que alega a abusividade do
reajuste por faixa etária praticado aos 61 anos.
Contrato individual não adaptado. Autor beneficiário
do seguro saúde desde 1991. Ausência de previsão
contratual de reajuste por faixa etária. Aplicação do
parágrafo único do art. 15 da Lei 9.656/1998.
Impossibilidade de reajuste ao idoso vinculado ao
plano há mais de dez anos. Aplicação da tese
firmada
em
recurso
repetitivo.
Valores
comprovadamente pagos a maior que devem ser
restituídos ao autor. Sentença reformada. RECURSO
PROVIDO.
A r. sentença (fls. 105/109), cujo relatório se adota,
JULGOU IMPROCEDENTE a demanda proposta por Diógenes Marins
Favery Júnior em face de Bradesco Saúde S/A, condenando a parte autora
ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022234-86.2019.8.26.0003 -Voto no 3182
3
Inconformada, recorre a parte autora (fls. 111/122)
aduzindo, em síntese, 1) a concessão da tutela de urgência, em razão do
abusivo reajuste sofrido pelo autor ao completar 61 anos; 2) é pacífico o
entendimento da abusividade do reajuste por faixa etária na idade do
Apelante; 3) a aplicação do estatuto do idoso; 4) a impossibilidade de
aplicação de reajustes que forem demasiadamente excessivos ao consumidor;
5) a devolução dos valores indevidamente pagos.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 127/146).
É o relatório.
Cuidam os autos de “AÇÃO REVISIONAL DE
CLÁUSULA CONTRATUAL C.C OBRIGAÇÃO DE FAZER E RESTITUIÇÃO
DE VALORES, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA”.
Narra a exordial que o autor firmou com a ré contrato
individual de plano de saúde em 21/08/1991. Conta que, em maio/2019, ao
completar 61 anos, recebeu aditivo contratual informando o reajuste de
47,11%, em razão da mudança de faixa etária.
O C. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o tema
952, em sede de Recurso repetitivo Resp 1.568.244/RJ, fixou a seguinte tese:
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIVIL.
PLANO
DE
SAÚDE.
MODALIDADE
INDIVIDUAL
OU
FAMILIAR. CLÁUSULA DE REAJUSTE DE MENSALIDADE
POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. LEGALIDADE. ÚLTIMO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022234-86.2019.8.26.0003 -Voto no 3182
4
GRUPO
DE
RISCO.
PERCENTUAL
DE
REAJUSTE.
DEFINIÇÃO
DE
PARÂMETROS.
ABUSIVIDADE.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO. EQUILÍBRIO FINANCEIRO-ATUARIAL
DO CONTRATO.
1. A variação das contraprestações pecuniárias dos planos
privados de assistência à saúde em razão da idade do usuário
deverá estar prevista no contrato, de forma clara, bem como
todos os grupos etários e os percentuais de reajuste
correspondentes, sob pena de não ser aplicada (arts. 15,
caput, e 16, IV, da Lei no 9.656/1998).
2. A cláusula de aumento de mensalidade de plano de saúde
conforme a mudança de faixa etária do beneficiário encontra
fundamento no mutualismo (regime de repartição simples) e na
solidariedade intergeracional, além de ser regra atuarial e
asseguradora de riscos.
3. Os gastos de tratamento médico-hospitalar de pessoas
idosas são geralmente mais altos do que os de pessoas mais
jovens, isto é, o risco assistencial varia consideravelmente em
função da idade. Com vistas a obter maior equilíbrio financeiro
ao plano de saúde, foram estabelecidos preços fracionados em
grupos etários a fim de que tanto os jovens quanto os de idade
mais avançada paguem um valor compatível com os seus
perfis de utilização dos serviços de atenção à saúde.
4. Para que as contraprestações financeiras dos idosos não
ficassem extremamente dispendiosas, o ordenamento jurídico
pátrio acolheu o princípio da solidariedade intergeracional, a
forçar que os de mais tenra idade suportassem parte dos
custos gerados pelos mais velhos, originando, assim,
subsídios
cruzados
(mecanismo
do
community
rating
modificado).
5.
As
mensalidades
dos
mais
jovens,
apesar
de
proporcionalmente mais caras, não podem ser majoradas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022234-86.2019.8.26.0003 -Voto no 3182
5
demasiadamente, sob pena de o negócio perder a atratividade
para eles, o que colocaria em colapso todo o sistema de saúde
suplementar em virtude do fenômeno da seleção adversa (ou
antisseleção).
6. A norma do art. 15, § 3o, da Lei no 10.741/2003, que veda
"a discriminação do idoso nos planos de saúde pela
cobrança de valores diferenciados em razão da idade",
apenas inibe o reajuste que consubstanciar discriminação
desproporcional ao idoso, ou seja, aquele sem pertinência
alguma
com
o
incremento
do
risco
assistencial
acobertado pelo contrato.
7. Para evitar abusividades (Súmula no 469/STJ) nos reajustes
das contraprestações pecuniárias dos planos de saúde, alguns
parâmetros devem ser observados, tais como: (i) a expressa
previsão contratual; (ii) não serem aplicados índices de
reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia
o consumidor, em manifesto confronto com a equidade e as
cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção ao
idoso,
dado
que
aumentos
excessivamente
elevados,
sobretudo para esta última categoria, poderão, de forma
discriminatória, impossibilitar a sua permanência no plano; e
(iii) respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais:
a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é,
aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em
vigor da Lei no 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no
contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de
aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à
validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa
no 3/2001 da ANS.
b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado
entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022234-86.2019.8.26.0003 -Voto no 3182
6
regras constantes na Resolução CONSU no 6/1998, a qual
determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e do
limite de variação entre a primeira e a última (o reajuste
dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis)
vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não
podendo também a variação de valor na contraprestação
atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro
saúde há mais de 10 (dez) anos.
c) Para os contratos (novos) firmados a partir de 1o/1/2004,
incidem as regras da RN no 63/2003 da ANS, que prescreve a
observância (i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59
anos; (ii) do valor fixado para a última faixa etária não poder
ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e (iii)
da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não
poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e
sétima faixas.
8. A abusividade dos aumentos das mensalidades de plano de
saúde por inserção do usuário em nova faixa de risco,
sobretudo de participantes idosos, deverá ser aferida em cada
caso concreto. Tal reajuste será adequado e razoável sempre
que o percentual de majoração for justificado atuarialmente, a
permitir a continuidade contratual tanto de jovens quanto de
idosos, bem como a sobrevivência do próprio fundo mútuo e
da operadora, que visa comumente o lucro, o qual não pode
ser predatório, haja vista a natureza da atividade econômica
explorada: serviço público impróprio ou atividade privada
regulamentada, complementar, no caso, ao Serviço Único de
Saúde (SUS), de responsabilidade do Estado.
9. Se for reconhecida a abusividade do aumento praticado pela
operadora de plano de saúde em virtude da alteração de faixa
etária do usuário, para não haver desequilíbrio contratual, faz-
se necessária, nos termos do art. 51, § 2o, do CDC, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022234-86.2019.8.26.0003 -Voto no 3182
7
apuração de percentual adequado e razoável de majoração da
mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova
faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de cálculos
atuariais na fase de cumprimento de sentença.
10. TESE para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: O reajuste
de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar
fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido
desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as
normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e
(iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou
aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea,
onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.
11. CASO CONCRETO: Não restou configurada nenhuma
política de preços desmedidos ou tentativa de formação, pela
operadora, de "cláusula de barreira" com o intuito de afastar a
usuária quase idosa da relação contratual ou do plano de
saúde por impossibilidade financeira.
Longe disso, não ficou patente a onerosidade excessiva ou
discriminatória, sendo, portanto, idôneos o percentual de
reajuste e o aumento da mensalidade fundados na mudança
de faixa etária da autora.
12. Recurso especial não provido.
(REsp 1568244/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe
19/12/2016)
No caso dos autos, conforme se verifica do documento
de fls. 13/17, a parte autora aderiu ao plano em 21/08/1991.
Ao completar 61 anos (fls. 12), em 2019, o autor já era
beneficiário do plano de saúde há 28 anos, aplicando-se a vedação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022234-86.2019.8.26.0003 -Voto no 3182
8
reajuste de plano ao idoso, nos termos do parágrafo único do artigo 15 da Lei
9.656/1998:
Art. 15. A variação das contraprestações pecuniárias
estabelecidas nos contratos de produtos de que tratam o inciso
I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em razão da idade do
consumidor, somente poderá ocorrer caso estejam previstas no
contrato inicial as faixas etárias e os percentuais de reajustes
incidentes em cada uma delas, conforme normas expedidas
pela ANS, ressalvado o disposto no art. 35-E.
Parágrafo único. É vedada a variação a que alude o caput para
consumidores com mais de sessenta anos de idade, que
participarem dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do
art. 1o, ou sucessores, há mais de dez anos.
Neste sentido, já se decidiu:
PLANO DE SAÚDE - REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA - PARTE
QUE COMPLETOU SESSENTA ANOS
PACTO FIRMADO
NO PERÍODO ENTRE A LEI REGEDORA DOS PLANOS E O
ESTATUTO DO IDOSO AUTORA BENEFICIÁRIA HÁ MAIS
DE
DEZ
ANOS
-
ABUSIVIDADE
DO
AUMENTO
RECONHECIDA
RECURSO ESPECIAL No 1.568.244-RJ

REPETITIVO

VALOR
DA
CAUSA
CORRETAMENTE
ATRIBUÍDO
-
SENTENÇA
CONFIRMADA

APELO
DESPROVIDO.

(TJSP;

Apelação
Cível
1033020-
92.2019.8.26.0100; Relator (a): Giffoni Ferreira; Órgão Julgador:
2a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 16a Vara
Cível; Data do Julgamento: 21/01/2020; Data de Registro:
21/01/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022234-86.2019.8.26.0003 -Voto no 3182
9
Ademais, conforme se verifica das Condições Gerais
(fls. 78/92), não consta do contrato a existência de reajustes por faixa etária.
Sustenta a parte Apelada que a ausência de previsão contratual de reajuste
por faixa etária, em razão do contrato ser anterior a Lei 9.656/1998, época em
que o seguro saúde era regulado pela SUSEP.
Ocorre que não há qualquer indício nos autos de que a
parte Apelada tenha comunicado a parte autora da existência dos reajustes
por faixa etária após o advento da Lei 9.656/1998, tornando-se abusivo o
reajuste praticado frente ao Direito do Consumidor e ao Estatuto do Idoso.
Desta forma, dever a r. sentença ser reformada para:
1) declarar a nulidade do aumento praticado pela ré, em razão do reajuste por
faixa etária aos 61 anos, o qual não foi previsto contratualmente; bem como 2)
condenar a ré a restituir os valores comprovadamente pagos a maior pelo
autor, em razão da aplicação do reajuste aos 61 anos, corrigidos
monetariamente desde o desembolso e com juros de mora de 1% ao mês a
partir da citação.
Ante o resultado do julgamento, condeno a parte ré ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que
fixo em 10% do valor da condenação, já considerados os honorários recursais.
Diante do exposto, pelo meu voto DOU PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação supra.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
RELATORA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022234-86.2019.8.26.0003 -Voto no 3182
10